Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-29.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000151-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDES AMORIM OLIVEIRA - CPF: 066.711.576-50 (ADVOGADO), WILLIAM RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 801.023.286-68 (AGRAVANTE), CEOM UBERABA LTDA - CNPJ: 44.066.201/0001-67 (AGRAVANTE), RCTL FRANCHISING LTDA - CNPJ: 36.483.928/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE FRANQUIA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE
ROYALTIES
– ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO CONTRATANTE
N
OS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
A tese sustentada pelos agravantes se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela jurisdicional, mormente porque, ao menos diante das provas e elementos que constam dos autos, verifica-se que as tentativas de contato com a agravada estão sendo inexitosas, bem como que a requerida ameaçou realizar protesto em nome dos autores.

III -
Não bastasse, caso reste comprovado o devido cumprimento contratual pela agravada, poderá retomar a cobrança, sem sofrer qualquer prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CEOM UBERABA LTDA e WILLIAM RIBEIRO DE ALMEIDA com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1038810-35.2023.8.11.0003, que movem em desfavor de RCTL FRANCHISING LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pelos autores, ora agravantes.

Para tanto, alegam os agravantes que demonstraram nos autos que o Contrato de Franquia entabulado entre as partes não está sendo respeitado pela agravada, razão pela qual defendem a necessidade de suspensão das cobranças de
royalties
, além da abstenção da negativação do nome dos agravantes.

Defendem a probabilidade do direito dos autores e o perigo de dano.

Pugna
m
pelo provimento do recurso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id
.

198221686
).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão que indeferiu
o pedido de
tutela de urgência feito pelos autores, ora agravantes.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie
, a tese sustentada pel
o
s
agravante
s
se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela jurisdicional, mormente porque
,
ao menos diante das provas e elementos que constam dos autos, verifica-se
que as tentativas de contato com a agravada estão sendo inexitosas, bem como que a requerida ameaçou realizar protesto em nome d
o
s autor
e
s (Id.
198590172 - Pág. 1
).

Desse modo
, milita em favor da parte agravante tanto a aparência do direito quanto a urgência da medida, no que diz respeito à necessidade de suspensão da cobrança de
royalties
e negativação do nome d
o
s agravantes, uma vez que a
questão da violação das cláusulas do contrato ainda será dirimida pela Justiça.

Não bastasse, caso reste comprovado
o devido cumprimento contratual pela agravada
, poderá retomar
a cobrança
, sem sofrer qualquer prejuízo.

Assim, ao menos no atual estágio da lide, se faz prudente o deferimento da tutela de urgência,
para que a agravada se
abstenha de realizar a cobrança de
royalties
e negativação do nome dos agravantes
, de modo a evitar que sejam causados danos irremediáveis
aos autores.

Nesse sentido:

Ação de rescisão de contrato de franquia, ajuizada por franqueado contra franqueadora. Indeferimento de tutela de urgência para evitar negativações "etc." Agravo de instrumento. Uma vez que a questão da violação das cláusulas do contrato ainda será dirimida pela Justiça, razoável que as agravadas sejam impedidas, por ora, de enviar a protesto título representativo da pretensa dívida, negativando o nome do agravante em razão da cobrança de "royalties". Jurisprudência deste Tribunal. Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2169156-49.2023.8.26.0000; Relator (a): Cesar
Ciampolini
; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2024; Data de Registro: 22/01/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar
que a agravada se abstenha de realizar a cobrança de
royalties
e
a
negativação do nome dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024